Tribunal: TJSP
Processo: 0011183-26.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional - Alegação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Conforme informações extraídas dos autos do processo de execução, por determinação judicial, foi expedido alvará de soltura em favor da agravante, em razão do término do cumprimento da pena – Perda superveniente do interesse

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional - Alegação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Conforme informações extraídas dos autos do processo de execução, por determinação judicial, foi expedido alvará de soltura em favor da agravante, em razão do término do cumprimento da pena – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000133793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0011183-26.2019.8.26.0996, da Comarca de Santos, em que é agravante
MURILO AUGUSTO DE MORAES DYONISIO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso,
em razão da perda superveniente do objeto recursal. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 19948
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0011183-26.2019.8.26.0996
Agravante: Murilo Augusto de Moraes Dyonisio
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que indeferiu o benefício do livramento
condicional - Alegação do preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos - Conforme informações extraídas
dos autos do processo de execução, por determinação
judicial, foi expedido alvará de soltura em favor da
agravante, em razão do término do cumprimento da
pena
Perda superveniente do interesse recursal

Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Murilo
Augusto de Moraes Dyonisio contra a r.decisão que deferiu a progressão ao regime
semiaberto, mas indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional
requerido, por entender ausentes os requisitos legais.
O Agravante, em suas razões recursais, sustentou que estariam
presentes os requisitos legais (objetivo e subjetivo) necessários para a concessão do
livramento condicional. Nesse prisma, alegou que teria cumprido mais de um terço
da pena no regime fechado, como apresentado ótima conduta carcerária.
Argumentou ainda que não seria necessária a prévia progressão ao
regime semiaberto para o deferimento do referido benefício. Requereu assim, a
reforma da decisão combatida a fim de que lhe seja deferido o livramento
condicional.
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 13/18) e mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 19), vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não provimento do agravo (pp.
46/52).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Infere-se dos autos, que o Agravante foi condenado as penas de 04
anos, 03 meses de reclusão, como incurso nos artigos 155, § 4°, incisos I e IV, do
Código Penal e 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, com término de cumprimento
previsto para a data de 18/12/2019, de acordo com o boletim informativo da
Secretária da Administração Penitenciária anexo (p. 31).
Requerido pelo sentenciado o beneficio da progressão ao regime
semiaberto e o de livramento condicional, restou o pleito de progressão deferido e o
livramento condicional indeferido pelo juízo monocrático ao fundamento de que
estaria ausente o requisito subjetivo para a concessão da segunda benesse (p. 37/38).
Contra a referida decisão insurge-se o Agravante.
Com efeito, sabe-se que o livramento condicional é a antecipação
da liberdade do condenado, com a finalidade de facilitar a reintegração social e
diminuir o risco da degeneração da personalidade pelo cárcere.
O referido benefício somente deve ser autorizado àquele que,
inequivocamente, demonstre real merecimento para retornar ao convívio social,
sendo, assim, imprescindível a apreciação com a segurança do mérito do condenado
para o gozo do benefício, conforme estabelece o artigo 83, inciso III, do Código
Penal e o artigo 131 da Lei de Execução Penal.
Contudo, no caso em apreço, de acordo com o exame dos autos de
execução criminal (PEC n. 0012774-57.2018.8.26.0996) verifica-se que o exame do
pleito está prejudicado.
Isso porque, o juízo da execução criminal, diante da proximidade
do cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente,
determinou a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor, o qual foi
cumprido na data de 21/12/2019.
Com efeito, tendo em vista a perda superveniente do objeto
recursal, ante a notícia de cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
durante o trâmite do recurso, resta prejudicado o exame do pleito, tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
o Agravante já se encontra em liberdade.
Diante de tais considerações, julga-se prejudicado o recurso, em
razão da perda superveniente do objeto recursal.
Cláudio Marques - relator